Tribunal: TJDFT
Processo: 0743015-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA DISCIPLINAR. NATUREZA GRAVE. PALAVRA DO AGENTE. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR A POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO APREENDIDO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As palavras e atos de agentes públicos no exercício da função possuem relevante valor probatório, sobretudo na apuração de falta disciplinar praticada no curso da execução penal.

2. Entende-se que, para o reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado, é dispensável a realização de perícia no objeto apreendido, a fim de comprovar sua potencialidade lesiva. In casu, o artefato encontrado com o agravante – um vergalhão de ferro comumente chamado de “estoque” com aproximadamente 12 cm de comprimento com uma das pontas afiada e a outra com cabo de tecido - é apto a ofender a integridade física de outrem, caracterizando, assim, a infração disciplinar prevista no art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal.

3. Recurso conhecido e não provido.